Tribunal: TJMT
Processo: 0000313-31.1995.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
E M E N T A
PROCESSO CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO – DANO AO ERÁRIO INCONTROVERSO – OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES – PRETENSÃO DE REDISCUTIR O JULGADO – REJEIÇÃO.
Ausentes, no decisum embargado, os vícios apontados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não merecem acolhimento os Embargos de Declaração opostos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000313-31.1995.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (EMBARGADO), CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - CPF: 417.005.896-87 (ADVOGADO), TALITA OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 734.775.161-68 (ADVOGADO), VALDECIR FELTRIN - CPF: 079.181.781-49 (EMBARGADO), FABRICIO MIGUEL CORREA - CPF: 213.363.668-42 (ADVOGADO), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), GASPAR JACOBINA TURIBIO - CPF: 046.014.081-72 (EMBARGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), ROBERTO AKIO MIZUUTI (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), GASPAR JACOBINA TURIBIO - CPF: 046.014.081-72 (TERCEIRO INTERESSADO), OIRAN FERREIRA GUTIERREZ (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (EMBARGANTE), MPE CUIABÁ PATRIMÔNIO E IMPOBRIDADE (EMBARGANTE), MPEMT - CUIABA (EMBARGANTE), VALDECIR FELTRIN - CPF: 079.181.781-49 (EMBARGANTE), FABRICIO MIGUEL CORREA - CPF: 213.363.668-42 (ADVOGADO), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
A
PELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO – DANO AO ERÁRIO INCONTROVERSO – OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES – PRETENSÃO DE REDISCUTIR O JULGADO – REJEIÇÃO.

Ausentes, no
decisum
embargado, os vícios apontados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não merecem acolhimento os Embargos de Declaração opostos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por
Valdecir Feltrin
, contra
o acórdão que desproveu a Apelação por ele interposta (id. 184215198, págs. 01/12).

O
Embargante
argumenta que
o acórdão recorrido
foi
obscuro e
contraditóri
o
, já que
não acolheu a tese de cerceamento de defesa, ante a impossibilidade da produção da prova oral, em razão de ter confessado, no Inquérito Civil, que foram realizados pagamentos pelo Estado de Mato Grosso, referentes a passagens áreas não utilizadas, para quitação de débito, atinente à locação de veículos.

Sustenta que
, em vista da unilateralidade do Inquérito Civil, sem assegurar ao investigado a ampla defesa e o contraditório, bem assim por não estar acompanhado de advogado, a prova testemunhal era necessária para esclarecimento e comprovação de suas teses defensivas.

Aduz que
não houve demonstração de que agiram com dolo e, portanto, não há falar em pagamento indevido e, logicamente, em prejuízo ao erário.

Assevera que
a Lei n. 8429/1992 é aplicável ao caso, porque não houve o trânsito em julgado.

Ao final, prequestiona inúmeros dispositivos legais.

O Recorrido apresentou suas contrarrazões ao Recurso, defendendo a sua rejeição (id.
188225654
, págs. 01/0
4
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Valdecir Feltrin, contra o acórdão que desproveu a Apelação por ele interposta.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, do decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Registre-se, ainda, que, mesmo quando para o fim exclusivo de prequestionamento, é imprescindível que existam os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois os embargos de declaração não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão, sob a ótica que a parte Embargante entende correta.

No caso em apreço, os embargos de declaração foram opostos sobre o fundamento de que o acórdão pretérito, foi
contraditório e obscuro.

Sabe-se que a contradição que justifica o manejo dos embargos de declaração é apenas aquela existente dentro do próprio acórdão embargado, seja entre o raciocínio lógico desenvolvido ao longo da fundamentação e o resultado do julgamento, seja entre proposições inconciliáveis, entre si, dentro da própria fundamentação, que dificultem a compreensão da conclusão proposta.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – ARTIGO 535 DO CPC/1973 – NÃO OCORRÊNCIAS – CONTRATO DE CONSTRUÇÃO – RESCISÃO – NOTIFICAÇÃO – ABANDONO DA OBRA –
VENIRE CONTRA
FACTUM PROPRIUM
–INADMISSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO – OBRIGAÇÕES ILÍQUIDAS – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA – DETERMINAÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO – SÚMULA N. 284 DA SÚMULA DO STF –

NÃO PROVIMENTO.

1.

(...).

2.

A contradição que rende ensejo à oposição de embargos de declaração é aquela interna do julgado, somente se verificando, pois, quando no contexto do próprio acórdão embargado estejam contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão, o que não ocorre no presente caso
.

3.

(...). (AgInt no REsp 1346812/MG, Rel.
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 07/02/2017, DJe 20/02/2017). (Negritei).

Da análise do acórdão recorrido, entendo que a contradição defendida não merece acolhimento, porque não há, na fundamentação, proposições inconciliáveis entre si que dificultem a compreensão da conclusão esposada no
decisum
.

Ademais, ficou consignado, expressamente, que não ocorreu cerceamento de defesa, já que, de fato, a prova testemunhal era desnecessária para deslinde da controvérsia, na medida que era incontestável a realização de pagamentos em duplicidade à pessoa jurídica Tuiu-Tur Viagens e Turismo Ltda., por determinação do Embargante, com vistas a quitar o suposto débito, advindo da locação de veículos ao Estado de Mato Grosso. Veja-se:

Analisando detidamente o caderno processual, entendo que, de fato, a prova testemunhal pretendida pelo Apelante não contribuiria para o julgamento do feito, uma vez que era incontroverso nos autos que foram realizados os pagamentos em duplicidade à pessoa jurídica Tuiu-Tur Viagens e Turismo Ltda., por determinação do então Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso, Valdecir Feltrin, atinentes a passagens aéreas anteriormente emitidas, com vistas a efetuar a quitação de suposto débito, oriundo da locação de veículos ao Estado de Mato Grosso.

A prova testemunhal, como salientado pelo Juízo
a quo
, era inútil, porque Valdecir Feltrin e os sócios da empresa Tuiu-Tur Viagens e Turismo Ltda., Oiran Ferreira Guitierrez e Roberto Akio Mizuuti, confirmaram nos seus depoimentos prestados ao Ministério Público Estadual que foram realizados pagamentos pelo Estado de Mato Grosso, atinentes a passagens áreas não utilizadas, para quitação de débito, referente à locação de veículos.

O afastamento da prejudicial de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, não se apoiou, exclusivamente, na confissão realizado no Inquérito Civil, como quer fazer parecer o Recorrente, mas na sua desnecessidade, porque o Embargante confirmou o referido pagamento em suas manifestações apresentadas no curso da ACP.

Quanto à tese de não agiu com dolo e, portanto, não poderia ser condenado ao ressarcimento do erário, penso não merecer acolhimento, porque o fato de ter, ou não, agido dolosamente não afasta a obrigação de ressarcir o dano causado aos cofres públicos, pois, no cargo de Secretário Estadual de Fazenda de Mato Grosso, autorizou, de forma indevida, o pagamento em duplicidade de passagens aéreas à empresa Tuiu-Tur Viagens e Turismo Ltda.

A condenação do Embargante ao ressarcimento ao erário independe da demonstração de que agiu com dolo, porque o que a justificou foi o fato de ter autorizado um pagamento ilícito.

A Administração, como sabido, deve agir de acordo com a lei e a forma de pagamento do suposto débito não encontra amparo legal.

No que se refere à pretensão de aplicabilidade da Lei n. 8.429/119, cumpre assinalar que os fatos ocorreram no ano de 1990 e o Ministério Público não fundamentou a petição inicial na LIA, buscando apenas o ressarcime
nto ao erário.

Nessa quadra, o fato de ter, ou não, havido o trânsito em julgado, não torna a aplicabilidade da LIA obrigatório, pois a ACP não discute a prática de ato de improbidade administrativa.

Na verdade, o Recorrente pretende o rejulgamento do Recurso, o que não se mostra cabível por esta via.

Outrossim, o prequestionamento, nos Embargos de Declaração, somente se mostra pertinente, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não ocorre na hipótese.

A propósito, trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

Os embargos declaratórios, mesmo manejados com o propósito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar qualquer dos vícios que autorizariam a sua interposição. (...) Embargos nos Embargos de Declaração rejeitados. (STJ, Embargos de Declaração nos EDcl n. 60972/AL, Relator: Ministra Nancy Andrighi, 10.09.2012).

Por tais considerações, em vista de inexistir obscuridade e contradição a serem sanadas, a rejeição dos Embargos Declaratórios é medida impositiva.

Forte nessas razões,
REJEITO
o Recurso de Embargos de Declaração em foco, oposto por Valdecir Feltrin, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023